Tribunal: STF
Processo: ADI 2336
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-12-19
Data de publicação: 2000-12-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL, DE INICIATIVA
PARLAMENTAR, QUE DESOBRIGA O SERVIDOR PÚBLICO DE RESTITUIR VALORES
PERCEBIDOS A TÍTULO DE VENCIMENTO OU VANTAGEM, EM LIMINAR OU
SENTENÇA DE MÉRITO, QUANDO NÃO CONFIRMADA A DECISÃO NA INSTÂNCIA
SUPERIOR. CARACTERIZADA AFRONTA A CONSTITUCÃO. PRECEDENTES.
LIMINAR DEFERIDA.